Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700667-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA LOPES LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: ERIVAN GOMES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por SAMARA LOPES LIMA DOS SANTOS em face de decisão do Juizado Especial Cível do Guará, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0706591-88.2021.8.07.0014. Decisão, ID 35097868, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0706591-88.2021.8.07.0014, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 125713048. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito